Tribunal: TJDFT
Processo: 0035562-23.2008.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0035562-23.2008.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ATIBAIA COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14182394 (p. 34/36), deferiu o processamento do recurso especial e sobrestou o apelo extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ deu provimento ao especial (ID 77923439). Considerando o efeito substitutivo operado pelo provimento do REsp 1.330.689/DF, resta prejudicado o recurso extremo, pois a parte recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do Código de Processo Civil). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031